Tribunal: TJES
Processo: 5006108-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006108-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO LEONARDO MITLEG KULNIG e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de Coimeq Comércio e Indústria de Máquinas e Equipamentos Ltda., na qual houve redirecionamento da execução ao sócio-gerente, face a dissolução irregular da empresa.

2 –
In
casu
, verifica-se que a empresa encontra-se com as atividades paralisadas temporariamente, conforme informação contida nos registros públicos da Receita Federal, bem como na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, desde 28/08/2013. No entanto, apesar de afirmarem os agravantes que a Instrução Normativa RFB 1.470/2014, vigente à época dos fatos, e a Instrução Normativa RFB 2.119/2022, atualmente em vigor, não preveem prazo mínimo ou máximo de duração da paralisação temporária, bem como comprovarem a regularidade da comunicação realizada aos órgãos competentes, tenho que a paralisação por lapso superior há 05 (cinco) anos presume a paralisação definitiva das atividades.

3 - Afere-se, inclusive, que os próprios agravantes, em quadro explicativo das diligências realizadas no processo, mencionam que em 08/08/2013 houve pedido do agravado requerendo penhora do faturamento da empresa, sem análise pelo Poder Judiciário, até prolação do despacho datado de 21/03/2018, caracterizando-se a falha da Justiça, porquanto não observado o impulso oficial no caso concreto.

4 – O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "
A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente
".

5 – Quanto à prescrição do redirecionamento da execução fiscal, fato é que a dissolução irregular da empresa se deu em data posterior à citação, devendo ser considerado o termo do prazo prescricional a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, qual seja, a data da certidão expedida pelo Oficial de Justiça em 01/02/2019.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006108-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: FRANCISCO LEONARDO MITLEG KULNIG e RENATO CARVALHO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO LEONARDO MITLEG KULNIG e RENATO CARVALHO DE SOUZA contra decisões (id. 5194564, p. 06-10 e 22-35) proferidas pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que reconheceram a dissolução irregular da empresa, deferindo o redirecionamento da execução fiscal para o sócio FRANCISCO LEONARDO MITLEG KULNIG e determinando a reunião das execuções fiscais em trâmite naquele Juízo.

Em suas razões (id. 5194558), os agravantes alegam: (i) não ser o caso de dissolução irregular da empresa, que notificou a suspensão temporária de atividades à Junta Comercial em 28/08/2013, não podendo ser utilizada certidão do Oficial de Justiça anexada em outros autos (nº 0025568-69.2008.8.0024); (ii) ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário (iii) ocorrência de prescrição para o redirecionamento da execução; (iv) necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização pessoal dos sócios, devendo ser declarados nulos os atos processuais realizados de modo diverso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em decisão proferida, na qual restou indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, assim se manifestou o Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte:

[
...] No presente caso, vislumbro que cabe decretação de dissolução irregular da sociedade empresária, eis que a mesma deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça nos autos (evento 88.49) ensejando, assim, a aplicação da literalidade do verbete sumular nº 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso posto, DEFIRO o pedido do Exequente e DECLARO a dissolução irregular da sociedade empresária executada. [...]

Posteriormente, quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos, restou decidido:

[
...] No presente caso, verifico que a empresa Embargante possui razão no que concerne à certidão do oficial de justiça utilizada como prova para declarar a dissolução irregular.

De fato, verifico da decisão colacionada no evento 175.1 que foi declarada a dissolução irregular a empresa com base na certidão do oficial de justiça, constante no evento 88.49, cujo teor é o seguinte:

Certifico que, em cumprimento ao r. Mandado retro, dirigi-me até a Rua 1B, LT13, QD III, Civit II, Serra, galpão e pátio da Empresa COIMEQ COM IND DE MAT E EQUIPAMENTOS LTDA MEE e, lá estando, deixei de proceder a Penhora e Avaliação determinadas, em razão de não

encontrar no local da diligência, o veículo Gurgel/Carajas indicado na ordem, e sim, uma sucata do referido veículo, ou seja, apenas a carcaça, sem valor comercial.

Infere-se do texto da certidão que, em nenhum momento, foi registrado pelo Sr. Oficial de justiça, que a empresa não estava funcionando em seu domicílio fiscal.

(...)

No entanto, cumpre destacar que o Estado Exequente formulou o pedido de dissolução irregular (evento 125.1), com base na certidão do oficial de justiça juntada em outra execução fiscal (evento 112.1), que também tramita nesta Unidade, qual seja, o processo nº 0025568-69.2008.808.0024, de onde se extrai:

Certifico e dou fé que e cumprimento ao R. Mandado, dirigi-me à Rua 01-B, s/n, lote 13, Civit II, Serra-ES, e ai sendo, DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA do bem referido no R. Mandado, de propriedade da pessoa jurídica COIMEQ COM IND DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA. Para tanto, certifico que, não localizando o bem a ser penhorado no imóvel referido ou nas imediações, certifico que o imóvel se encontra aparentemente desocupado, não constando qualquer informação que leve a executada ou seus representantes legais. Ante o exposto, devolvo o R. Mandado à origem, para aos devidos fins. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Ao menos em sumária cognição, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

De fato, verifica-se que a empresa encontra-se com as atividades paralisadas temporariamente, conforme informação contida nos registros públicos da Receita Federal, bem como na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (ID 5194558 – fls. 13 – 14), desde 28/08/2013.

No entanto, apesar de afirmarem os agravantes que a Instrução Normativa RFB 1.470/2014, vigente à época dos fatos, e a Instrução Normativa RFB 2.119/2022, atualmente em vigor, não preverem prazo mínimo ou máximo de duração da paralisação temporária, bem como comprovarem a regularidade da comunicação realizada aos órgãos competentes, tenho que a paralisação por lapso superior há 05 (cinco) anos presume a paralisação definitiva das atividades. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. EMPRESA QUE NÃO MAIS FUNCIONA EM SEU DOMICÍLIO FISCAL. ARTIGO 135 DO CTN. VERBETE DE SÚMULA Nº 435/STJ. COMUNICAÇÃO DE PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES EFETUADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRESUMIDA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TEMAS 630 E 981, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a R. Decisão que deferiu o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da pessoa jurídica originariamente executada, em razão da constatação pelo Oficial de Justiça de que o local está fechado, inclusive, com a varanda ocupada por moradores de rua. 2. Suspensão do julgamento. Retomada em razão da Tese firmada pelo STJ sobre o tema. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que a execução fiscal pode ser redirecionada ao sócio-gerente, independentemente de deflagração de qualquer outra providência, nos casos em que a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, nos termos do verbete de súmula nº 435. 4. Legitimidade do redirecionamento ao sócio-gerente nos casos de dissolução irregular da empresa. Tema 630. 5. Possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente, com poderes de administração, na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica executada. Tema 981 do STJ. 6.
No presente caso, a ora agravante comunicou à Secretaria de Fazenda a paralisação de suas atividades, conforme documento juntado neste recurso. 7. No entanto, tem-se que a paralisação ocorreu há mais de 5 anos e não há notícias nestes autos acerca da retomada das atividades da empresa devedora, nem que houve a dissolução regular da sociedade, ônus da recorrente, frise-se. 8. Ainda que inicialmente se tenha observado o teor da Súmula 435, do STJ, a paralisação não pode ocorrer de forma permanente, em prejuízo do Fisco, sem a definição de um destino para as atividades empresariais, seja de continuidade ou de encerramento regular da sociedade. 9. Diante dessas considerações e da constatação do Oficial de Justiça do fechamento do local do endereço da empresa, presentes elementos suficientes a presumir pela dissolução irregular da agravante, a ensejar o imediato redirecionamento da execução para os sócios da executada, tal como lançado pela R. Decisão atacada em conformidade com a Súmula 435, Temas 630 e 981. 10. Precedentes deste Tribunal.
11. Desprovimento do recurso.(TJ-RJ - AI: 00387050420198190000 201900250735, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 07/11/2023, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2023)

Outrossim, não há nos autos qualquer comunicação dos recorrentes de que foram retomadas as atividades da empresa ou, ainda, que a mesma foi definitivamente encerrada, ônus que incumbia aos agravantes, perfazendo-se mais de 10 (dez) anos de inatividade, presumindo-se tratar, pelo menos neste momento, em paralisação definitiva das atividades.

Portanto, em sede cognição sumária, não há que falar na reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a antecipação da tutela recursal.

In casu
, não vislumbro qualquer elemento de convicção a infirmar o
decisum
supra, pois, conforme dito alhures, a paralisação das atividades da empresa, mesmo que regularmente comunicada aos órgãos competentes, não pode se dar por prazo indefinido, sob pena de presumir-se a paralisação definitiva das atividades.

No tocante à alegação de prescrição intercorrente, os próprios agravantes afirmam em exceção de pré-executividade que o Estado requereu, em 2013, a penhora sobre o faturamento mensal da empresa, de um título do sócio Francisco, bem como fosse oficiado à Receita para fornecimento do DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) dos executados, sendo intimadas as partes a se manifestarem somente em junho de 2019.

Afere-se, inclusive, que os próprios recorrentes, em quadro explicativo das diligências realizadas no processo. mencionam que em 08/08/2013 houve pedido do agravado requerendo penhora do faturamento da empresa (id. 6467631 – fls. 39/43), sem análise pelo Poder Judiciário, até prolação do despacho datado de 21/03/2018.

Não há que se falar, portanto, em inércia por parte do ente estatal, mas sim em demora do Poder Judiciário em analisar o pedido realizado nos autos. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ
. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente". 4.
É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)
. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Ainda, conforme julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL
–
PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
- RECURSO PROVIDO. 1. Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário. 2. A ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos. 3. Não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ. 4. Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma ratio da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. Data: 15/Feb/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0017785-62.2008.8.08.0012. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PLEITO DE CONSTRIÇÃO DE BEM. RESTRIÇÃO ESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA MUNICIPALIDADE. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO. MECANISMO DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previstos na Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 2. Paralisação do processo pelo período de 05 anos que não decorreu da inércia da Municipalidade em dar andamento ao feito, mas do próprio Poder Judiciário, por falha do mecanismo da Justiça, já que não observado o impulso oficial no caso concreto. 3. Não resulta caracterizada a inércia do exequente, senão a pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da prescrição intercorrente, inclusive porque a presente situação processual seria similar à base fática que teria justificado a edição da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Data: 22/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0016061-16.2014.8.08.0011. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Na mesma esteira caminha o entendimento acerca da prescrição do redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Ainda que os agravantes aleguem que, após a não localização de bens da empresa, cuja ciência do Fisco ocorreu em 10/05/2013, somente em 26/03/2020 foi apresentado pedido de redirecionamento, não há que se falar que o marco inicial para a prescrição é a data da suposta dissolução irregular em 08/2013, quando publicada informação de paralisação das atividades no site da Receita.

Fato é que a aludida dissolução irregular da empresa se deu em data posterior à citação, devendo ser considerado portanto o termo do prazo prescricional a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, qual seja, a data da certidão expedida pelo Oficial de Justiça em 01/02/2019.

Consoante julgado desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. dissolução irregular da sociedade. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. redirecionamento. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO. ciência da certidão do oficial de justiça. Aplicação da TEORIA DA ACTIO NATA. Recurso conhecido e provido. 1-
A jurisprudência se posiciona no sentido de que ¿é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros junto aos órgãos de registros públicos e ao Fisco, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, os referentes à dissolução da sociedade¿
(REsp 1374744⁄BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p⁄ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14⁄08⁄2013, DJe 17⁄12⁄2013). 2- Quando a sociedade empresária deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, presume-se sua dissolução irregular, aplicando-se a responsabilização pessoal do sócio-gerente, na forma do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. 3- A súmula n. 435 do STJ ao dispõe que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 4-
Por força do princípio da actio nata, até o momento em que o Município tomou conhecimento da certidão do oficial de justiça, revelando a dissolução irregular da sociedade, não há que se falar em decurso do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal, tendo em vista o desconhecimento do ato violador de direito.
5- No caso dos autos o redirecionamento da execução fiscal decorreu da configuração da responsabilidade do sócio, conforme previsão do art. 135 do CTN, em função da constatação da extinção irregular da sociedade empresária. Nesse caso, o dies a quo do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a citação do sócio é a data em que a Fazenda Pública toma conhecimento do encerramento irregular da pessoa jurídica, segundo o princípio da actio nata. 6- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00184765020028080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 15/05/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2017)

Desse modo, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.